Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-68.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
2. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não se manifestar a respeito de eventual irregularidade, configurado o descumprimento da determinação judicial, que impõe o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas quando a ação é extinta por inércia do autor em dar cumprimento da determinação judicial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.